Tribunal: TJDFT
Processo: 0705393-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIO, PRESO HÁ MAIS TEMPO DO QUE A PENA MÍNIMA PREVISTA PARA O CRIME. CONTEÚDO DAS MENSAGENS. REDUZIDA GRAVIDADE. DESPORPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS.
1. Deve ser revogada a prisão preventiva do paciente, se ele está preso há mais tempo do que a pena mínima prevista para o crime de descumprimento de medidas protetivas e as mensagens enviadas para a vítima revelaram reduzida gravidade, mostrando-se desproporcional a manutenção da prisão.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida, com manutenção das medidas protetivas fixadas pelo juízo de piso.